Tribunal: TJES
Processo: 5002282-83.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002282-83.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALDA DA VITORIA LIRIO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
EM SUMA, NARRA A AUTORA NA PEÇA EXORDIAL TER PROCURADO A REQUERIDA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, TODAVIA, FOI SURPREENDIDA COM A REALIZAÇÃO DE UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, O QUE É ABUSIVO. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER NA PEÇA VESTIBULAR, A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR A SER ARBITRADO.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ARGUI O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA, BEM COMO SUSCITA A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. NO MÉRITO, ADUZ TER PRESTADO TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE AS PECULIARIDADES DO CONTRATO. AFIRMA QUE OS VALORES DESCONTADOS DIZEM RESPEITO AO SALDO MÍNIMO DA FATURA, DEVENDO A REQUERENTE EFETUAR O PAGAMENTO DO MONTANTE INTEGRAL. DESTA FEITA, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5002282-83.2022.8.08.0024,
Requerente
: ALDA DA VITORIA LIRIO,
Requerida
: BANCO BMG S.A,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a)
Declaro
a quitação do débito da
Requerente
: ALDA DA VITORIA LIRIO perante a
Requerida
: BANCO BMG S.A, bem como
DETERMINO
o cancelamento da relação jurídica contratual firmada entre as partes sob o número do cartão de crédito nº. 5163.0911.3988.8114, referente cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BANCO BMG aparentemente nº 45920561, inscrito junto ao contracheque da autora sob a rubrica AMORT CARTAO CREDITO - BMG (Id nº 11638568); b)
CONDENO
a
Requerida
: BANCO BMG S.A a restituir à
Requerente
: ALDA DA VITORIA LIRIO o importe de R$ 2.103,80 (dois mil cento e três reais e oitenta centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desconto indevido de cada parcela (considerando o desconto promovido até janeiro/2022); e c)
CONDENO
a
Requerida
: BANCO BMG S.A a pagar indenização por danos morais à
Requerente
: ALDA DA VITORIA LIRIO no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE AFIRMA QUE A PRETENSÃO AUTORAL ENCONTRA-SE PRESCRITA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FORA FIRMADO EM 10/11/2015 E O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA OCORREU EM 27/01/2022. ASSIM, REQUER: SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR ARGUIDA E JULGADO EXTINTO O FEITO; SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A SENTENÇA PROFERIDA, A FIM DE QUE A PRETENSÃO AUTORAL SEJA JULGADA IMPROCEDENTE; SUBSIDIARIAMENTE, SEJA AFASTADO O DANO MORAL FIXADO OU REDUZIDO O VALOR ARBITRADO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE,

POSTULA PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AFASTO A PREJUDICIAL DE MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA PRESCRIÇÃO DO CONTRATO OUTRORA ENTABULADO ENTRE AS PARTES, POIS, CONSIDERANDO ESTAR-SE DIANTE DE PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, A LESÃO COGITADA RENOVA-SE PERIODICAMENTE, SENDO CERTO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, §3º, IV, DO CCB/02 COMEÇA A CONTAR A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
REJEITADA A PRELIMINAR
.
(7). DO MÉRITO.
A AUTORA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRENTE. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO COM A EMPRESA RÉ. POIS BEM. NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, QUE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. EM ANÁLISE DAS FATURAS COLACIONADAS AOS AUTOS (IDS. 2932319 - PÁG. 8/69), NOTA-SE QUE A RECORRIDA NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA FUNÇÃO CRÉDITO PARA QUALQUER OPERAÇÃO, MAS APENAS REALIZOU “SAQUES”, ADEMAIS, NOS COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICA (ID 2932319 - PÁG. 1/7) APRESENTADOS PELO REQUERIDO, VERIFICO O CRÉDITO - EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA - DE VARIADOS VALORES. NESSE DIAPASÃO, TENHO QUE TAIS REFEREM-SE AOS MENCIONADOS “SAQUES”, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NESSE SENTIDO, CONSIDERANDO A EVIDÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FORA CELEBRADO POR OCASIÃO DE LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, BEM COMO PELA PROVA DOCUMENTAL DE QUE A RUBRICA “ENCARGOS ROTATIVO” - DESCRITA NAS FATURAS JUNTADAS AOS AUTOS PELO RECORRENTE - PRATICAMENTE É O MESMO VALOR DO MONTANTE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA RECORRIDA, VEZ QUE O REFERIDO VALOR PAGO POR ESTA ATRAVÉS DE DESCONTO EM SEU CONTRACHEQUE TRATA-SE DE VALOR FIXO QUE NÃO AMORTIZA PARTE DO MONTANTE DA DÍVIDA, PORQUANTO, É QUASE QUE ABARCADO EM SUA TOTALIDADE PELOS SUPRADITOS “ENCARGOS ROTATIVO”, GERANDO, DESTE MODO, UMA DÍVIDA PRATICAMENTE INTERMINÁVEL. DESTE MODO, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. CERTAMENTE, O PROPÓSITO DA PARTE AUTORA NÃO ERA CONTRATAR UM SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIM DE PACTUAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM PRESTAÇÕES FIXAS, QUE SABIDAMENTE OSTENTAM TAXAS DE JUROS DENTRE AS MENORES OFERECIDAS NO MERCADO. NO CASO DOS AUTOS (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O BANCO RECORRENTE DEIXOU DE OFERECER À CONSUMIDORA INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELO CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA RECORRIDA. DESSE MODO, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU À CONSUMIDORA PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. SEM MAIORES DELONGAS, QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, ELE É
IN RE IPSA
, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO, PORQUE NA HIPÓTESE A DOR/SOFRIMENTO É PRESUMIDO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA
.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE PELO BANCO REQUERIDO CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO
, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO, EXTENSÃO DO DANO
E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA
. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 5.103,80 (CINCO MIL, CENTO E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.